Tribunal: STJ
Processo: 0447773-79.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 963648 - PR (2024/0447773-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ ALEXANDRE CAMARGO SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINE MIRAS GONÇALVES - PR113792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE PROVA
ILÍCITA. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e
habeas corpus
não concedeu a ordem de ofício, fundamentando-se na não aplicação da garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar a estabelecimento comercial, na aplicação
da teoria da descoberta inevitável à manipulação indevida de aparelho celular, e na
inadequação da via mandamental para alegação de suspeição de magistrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manipulação indevida de aparelho
celular sem autorização judicial ou do proprietário compromete a validade das provas
obtidas, à luz da teoria da descoberta inevitável.
3. A questão em discussão também envolve a análise da alegada suspeição do
magistrado sentenciante e a adequação da via do
para tal alegação.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teoria da descoberta inevitável foi aplicada, considerando que as provas derivadas
seriam inevitavelmente descobertas por meios lícitos, não havendo contaminação da
prova obtida com autorização judicial subsequente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite a revisão criminal com
base em mudança de orientação jurisprudencial, respeitando-se a segurança jurídica e
a coisa julgada.
6. A alegação de suspeição do magistrado não pode ser analisada em habeas corpus,
pois demanda reexame fático-probatório, sendo imprópria para a via mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A teoria da descoberta inevitável pode ser aplicada para
validar provas que seriam inevitavelmente descobertas por meios lícitos. 2. A mudança
de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já
transitada em julgado. 3. A suspeição de magistrado não pode ser arguida em habeas
corpus, pois demanda reexame fático-probatório".
Documento eletrônico VDA47486899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2399cc2d-31a8-417c-95a2-c50703c1b972

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 870.118/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira,
25/4/2022
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no RHC 205.319
12/11/2024
19/11/2024
/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
.
2/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47486899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2399cc2d-31a8-417c-95a2-c50703c1b972

AgRg no HABEAS CORPUS No 963648 - PR (2024/0447773-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ ALEXANDRE CAMARGO SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINE MIRAS GONÇALVES - PR113792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE PROVA
ILÍCITA. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e
habeas corpus
não concedeu a ordem de ofício, fundamentando-se na não aplicação da garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar a estabelecimento comercial, na aplicação
da teoria da descoberta inevitável à manipulação indevida de aparelho celular, e na
inadequação da via mandamental para alegação de suspeição de magistrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manipulação indevida de aparelho
celular sem autorização judicial ou do proprietário compromete a validade das provas
obtidas, à luz da teoria da descoberta inevitável.
3. A questão em discussão também envolve a análise da alegada suspeição do
magistrado sentenciante e a adequação da via do
para tal alegação.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teoria da descoberta inevitável foi aplicada, considerando que as provas derivadas
seriam inevitavelmente descobertas por meios lícitos, não havendo contaminação da
prova obtida com autorização judicial subsequente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite a revisão criminal com
base em mudança de orientação jurisprudencial, respeitando-se a segurança jurídica e
a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

6. A alegação de suspeição do magistrado não pode ser analisada em habeas corpus,
pois demanda reexame fático-probatório, sendo imprópria para a via mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A teoria da descoberta inevitável pode ser aplicada para
validar provas que seriam inevitavelmente descobertas por meios lícitos. 2. A mudança
de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já
transitada em julgado. 3. A suspeição de magistrado não pode ser arguida em habeas
corpus, pois demanda reexame fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 870.118/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira,
25/4/2022
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no RHC 205.319
12/11/2024
19/11/2024
/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
.
2/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ALEXANDRE CAMARGO
SIQUEIRA contra decisão singular por mim proferida, a fls. 110/116, que não conheceu
do habeas corpus, tampouco não vislumbrou excepcionalidade para a concessão da
ordem de ofício.
A decisão agravada contemplou o fundamento de o estabelecimento comercial
não ser contemplado com a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; a
manipulação indevida do aparelho celular do corréu Reginaldo cedeu espaço para a
aplicação da teoria da descoberta inevitável; a preservação da prova digital não foi
abordada pelo juízo a quo para se estabelecer a exata compreensão da controvérsia; e
para a suspeição do magistrado, o prevalecimento da regra de ser o tema impróprio à
via mandamental, pois, além de ter mecanismo próprio com a formulação de exceção
de suspeição, a análise demandaria revolvimento de aspectos fáticos-probatórios.
A Defesa sustenta que a apreensão e análise do aparelho celular deu-se sem
as cautelas legais comprometendo a confiabilidade da prova, tanto assim o é que o
vídeo gravado pelo perito retrata o acesso das conversas antes mesmo do início formal
da análise, sem qualquer técnica de preservação da integridade do conteúdo, como o
uso de algoritmo
.
hash
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

Reafirma que os policiais apresentam contradições sobre o momento da
ativação do modo avião do aparelho, reforçando a manipulação indevida da prova.
Discorre que a sentença reconheceu a ausência de provas robustas para fundamentar
a existência da associação para o tráfico, raciocínio que merece ser estendido para o
tráfico, pois a única evidência consistiria em mensagens unilaterais, não respondidas,
sem indicativo da prática da traficância, principalmente porque no cumprimento de
mandado de busca e apreensão nada foi encontrado.
Salienta a ausência de autorização por escrito do corréu Reginaldo para acesso
ao aparelho celular, tampouco autorização judicial para tanto, a ensejar a
inadmissibilidade das provas em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada.
Debate que a falta de enfrentamento explícito pela instância ordinária acerca da
preservação da prova digital por meio de algoritmo
ou outras técnicas idôneas
hash
não obstam a análise da nulidade, por se tratar de matéria de ordem pública, já que
constitui requisito essencial para a validade da prova.
Argumenta que a circunstância de o bar não se equiparar a domicílio, não pode
servir como justificativa automática para o afastamento de garantias fundamentais,
sobretudo quando não há situação de flagrante delito ou outra circunstância
excepcional. Para a suspeição do magistrado, pondera que as circunstâncias
concretas dos autos evidenciam parcialidade e falta de isenção necessária para a
entrega de uma decisão justa.
Requer, acaso não reconsiderada a decisão, a submissão do mérito ao
colegiado para que, conhecido e provido o agravo regimental, seja reconhecida a
nulidade da prova e declarada a suspeição do magistrado
com a consequente
a quo
reforma da sentença.
É o relatório.
VOTO
Não reconsiderada a decisão, submeto o recurso ao julgamento desta Quinta
Turma.
A decisão agravada deve ser integralmente mantida.
A decisão agravada tomou como base as seguintes premissas fáticas
incontroversas assentadas no acórdão impugnado que julgou a revisão criminal (fls.
112/114):
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

“Pese o raciocínio expendido, a improcedência da
ação é a medida que se impõe.
Explica-se.
Como constou no boletim de ocorrência, a
,
3/1/2020
uma equipe policial em patrulhamento foi informada de
que, num estabelecimento comercial localizado à Av.
Rondônia, o proprietário – Reginaldo Ribeiro da Silva,
vulgo “Zoinho”, corréu na Ação Penal de autos n. 5792-
03.2020.8.16.0069 – vendia pedras de ‘crack’.
No reportado local, ele franqueou a entrada dos
agentes públicos, que apreenderam 40g da reportada
droga, fracionados em 94 pedras embaladas em papel
alumínio, além de R$ 900,00 em dinheiro de contado e um
aparelho celular (localizado na revista pessoal) (mov.
1.13).
O celular foi desbloqueado por Reginaldo, e, então,
vistoriado pelos policiais militares, que, acessando o
aplicativo ‘Messenger’, localizaram uma conversa com Luiz
Alexandre Camargo Siqueira (Requerente).
Nela, Reginaldo informava ao Requerente que este
“poderia buscar o dinheiro” e “levar mais 25g”, com uma
parte “já batida” (fracionada) (mov. 1.44):
Reginaldo: Oi
Luiz Alexandre: Opa
Reginaldo: Pode pedir para alguém vim buscar seu
dinheiro
Reginaldo: Se você puder trazer mais 25 gramas
pode trazer
Reginaldo: Será que não tem como mandar uma
parte já batida
Reginaldo: Estou com o bar aberto e não dá muito
tempo
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

Na sequência, recolhido o aparelho, a Polícia Civil
formulou (a
), ao Juízo da Vara Criminal de
10/1/2020
Cianorte, pedido de “quebra de sigilo de dados e registros
telefônicos”, o qual foi deferido (mov. 1.42).
Pouco depois, a
, o Ministério Público
6/2/2020
ofereceu denúncia somente contra o corréu Reginaldo, por
tráfico de drogas. A peça foi aditada após a juntada do
relatório de inquérito policial – que incluiu a análise do
conteúdo acessado no celular de Reginaldo –, imputando
ao Requerente Luiz Alexandre os artigos 33 e 35 da Lei n.
11.343/06 (mov. 1.82).
Pois bem.
Ainda que se reconheça, num primeiro momento, o
acesso indevido aos dados celulares de Reginaldo pelos
policiais militares, o caso comporta aplicação da “Teoria da
Descoberta Inevitável”.
Empregada
pela
primeira
vez
no
direito
norteamericano, no caso Nix v. Williams-Williams II (1984),
o uso dessa teoria reclama a demonstração concreta de
que as provas derivadas de uma ilícita (original) seriam
produzidas de qualquer modo.
Naquele caso, com base em uma declaração obtida
ilegalmente do acusado, a polícia localizou o corpo da
vítima de homicídio em uma vala à beira de uma estrada.
No entanto, apesar de a localização do cadáver somente
ter ocorrido a partir da reportada declaração, demonstrou-
se que um grupo de duzentos voluntários já procuravam
pelo corpo, e, que, inevitavelmente, o localizariam.
Quer isso dizer: conquanto ilegal o proceder dos
condutores do flagrante, a prova do comércio proscrito –
quanto a Reginaldo e ao Requerente – seria produzida de
qualquer maneira, de modo inevitável, no transcorrer das
atividades investigativas ordinárias e lícitas, garantindo,
assim, a sua idoneidade.
[...]
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

Desse modo, a prova originária – extraída pelos
policiais militares – não contaminou aquela produzida pela
devida quebra do sigilo de dados celulares, obtida, sob
autorização judicial, pela Polícia Civil.
Na mesma linha de raciocínio manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça (mov. 16.1-TJ, p. 7):
“Logo, mesmo que os policiais militares tivessem analisado o
referido aparelho celular sem autorização do corréu, como alega
a defesa, resta evidenciado que tal fato, repita-se, não possui a
importância que se pretende dar. Primeiro, porque não há
nenhuma nulidade que invalide a própria apreensão do
aparelho, e segundo porque a autoria delitiva em relação ao
requerente somente sobreveio aos autos após a análise do
celular pela Polícia Civil, que assim agiu devidamente amparada
na autorização judicial. Ademais, tanto é assim que foi
necessário oferecer aditamento à denúncia para incluir o
requerente na ação penal. Ora, se o relato dos policiais militares
e a tão referida análise prévia do aparelho tivessem tido a
importância que se pretende atribuir, o Ministério Público teria
denunciado ambos os réus de uma só vez, na primeira
oportunidade. Em síntese, portanto, a análise do aparelho
celular pelos policiais militares (com ou sem autorização do
corréu) não alterou, em absoluto, a situação jurídica do
requerente, já que as mensagens seriam – inevitavelmente –
descobertas com a perícia após a quebra do sigilo de dados,
pois, repita-se uma vez mais, este trâmite decorre naturalmente
da apreensão do aparelho”.
Dessarte, pese a argumentação expendida pela i.
Defesa, é caso de reconhecer, à luz da ‘Teoria da
Descoberta Inevitável’, a licitude das provas que
embasaram a condenação.”
A assertiva de o estabelecimento comercial não ser protegido com a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar encontra sua conformação da não
constatação de constrangimento ilegal na hipótese dos autos também porque, ao lado
disso, observa-se ainda ter o acórdão de apelação sido julgado em 23 de setembro de
2021 (fl. 56), isto é, antes da alteração jurisprudencial promovida pelo RHC n. 158.580
/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
, que definiu a
25/4/2022
necessidade de
probatório objetivo para abordagem pessoal, não se
standard
prestando a revisão criminal para que a orientação jurisprudencial posterior seja
aplicada retroativamente.
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

É importante a consideração de que “[o] entendimento consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mudança de
orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada
em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material
” (HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
19/11/2024

À manipulação indevida no aparelho celular do corréu Reginaldo, nos contornos
delineados pela origem, verificou-se que, de todo modo, em não sendo a recolha do
celular ilícita em si mesma, houve autorização judicial para desbloqueio, quando então
a superveniência da prova produzida pela perícia motivou o aditamento da denúncia
para incluir o agravante, segundo a transcrição de trecho do acórdão que se fez na
decisão agravada: “Primeiro, porque não há nenhuma nulidade que invalide a própria
apreensão do aparelho, e segundo porque a autoria delitiva em relação ao requerente
somente sobreveio aos autos após a análise do celular pela Polícia Civil, que assim
agiu devidamente amparada na autorização judicial. Ademais, tanto é assim que foi
necessário oferecer aditamento à denúncia para incluir o requerente na ação penal.
Ora, se o relato dos policiais militares e a tão referida análise prévia do aparelho
tivessem tido a importância que se pretende atribuir, o Ministério Público teria
” (fl. 114).
denunciado ambos os réus de uma só vez, na primeira oportunidade

À arguição de quebra da cadeia de custódia pela falta confiabilidade da prova
em razão de sua inadequada preservação, não se tratou de assinalar na decisão
agravada a mera supressão de instância, mas de óbice intransponível de pronta
análise por este Sodalício por falta de elementos para se estabelecer a exata
compreensão da controvérsia, diante da ausência de debate em torno a preservação
da prova digital, o que também influiu na não demonstração concreta da ausência de
preservação via algoritmo
ou por outras técnicas idôneas.
hash
É decorrência da compreensão de que, consistindo "[a]ção constitucional de
natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das
alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo
quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais
suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal
" (AgRg no RHC n. 205.319/RJ, relator Ministro Rogerio
no ato atacado na impetração
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
2/12/2024
Para a suspeição do magistrado sentenciante, no presente recurso houve a
reapresentação sob a dimensão abstrata dos argumentos que inauguraram a
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

impetração, sem que se tenham sido apresentados fundamentos que justifiquem a
alteração do entendimento externado na decisão agravada, já que, com atenção ao lá
sinalizado e extraído da sentença, o magistrado asseverou que o processo não foi
instruído pela magistrada que se declarou suspeita em outro feito, a prevalecer o
entendimento desta Corte no sentido de que “[a] jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de ser inviável afirmar a suspeição de julgador por meio de habeas corpus, por
” (AgRg no HC n. 906.741
se tratar de matéria que demanda reexame fático-probatório
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025
Nesses termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: e6aa9193-a47d-4a7d-818f-1ae255cdb6b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 963.648 / PR
Número Registro: 2024/0447773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000128220208160069 00007836020208160069 00057920320208160069 00138687920218160069
00748333620218160000
128220208160069
138687920218160069
57920320208160069
748333620218160000 7836020208160069
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CAROLINE MIRAS GONCALVES
ADVOGADA
: ANA CAROLINE MIRAS GONÇALVES - PR113792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUIZ ALEXANDRE CAMARGO SIQUEIRA (PRESO)
CORRÉU
: REGINALDO RIBEIRO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ALEXANDRE CAMARGO SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CAROLINE MIRAS GONÇALVES - PR113792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA47458177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 1b11c378-b6b3-4859-a484-6d19ec4e9e5c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 1b11c378-b6b3-4859-a484-6d19ec4e9e5c